Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721196-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ATAIDE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a classificação de candidato em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não lhe dá direito subjetivo à nomeação, tendo o aprovado, nesses casos, mera expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública, salvo, claro, hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a contratação irregular de terceirizados em nítida substituição aos aprovados no certame, preterição de classificação, dentre outras, o que não é o caso dos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assim, pede seja determinado o retorno dos autos para análise dos documentos em debate e, consequentemente, seja reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, todos da Constituição Federal, defendendo o seu direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no concurso realizado e ainda foi preterido pela contratação de mão de obra precária. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que (ID 29916400): “Sem nenhuma razão o embargante. Isso porque, o acórdão foi claro em sua argumentação, ao dispor que o recorrente não se classificou dentro do número de vagas, até porque não foram previstas para o presente concurso, mas tão somente para a formação do cadastro de reserva – o que a priori – não lhe assegura o direito subjetivo à nomeação, salvo se comprovada a preterição do candidato de forma arbitrária e desmotivada por parte da administração”. O recorrente, por sua vez, defende o seu direito subjetivo à nomeação do recorrente, tendo em vista que fora aprovado em 1o (primeiro) lugar no concurso realizado e ainda foi preterido pela contratação de mão de obra precária. Assim, as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo a incidir o enunciado da Súmula 284 da Suprema Corte. Ademais, ainda que superado tal óbice, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028